Tribunal: TJSP
Processo: 1005521-21.2025.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução de título extrajudicial – Sentença de extinção do processo, com fundamento no art. 924, inciso I, do Código de Processo Civil – Inconformismo do banco exequente.
Extinção do processo fundada em irregularidade meramente formal, consistente na ausência de reapresentação do título executivo em formato A4 – Excesso de formalismo incompatível com o princípio da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução de título extrajudicial – Sentença de extinção do processo, com fundamento no art. 924, inciso I, do Código de Processo Civil – Inconformismo do banco exequente.
Extinção do processo fundada em irregularidade meramente formal, consistente na ausência de reapresentação do título executivo em formato A4 – Excesso de formalismo incompatível com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional.
Legislação processual civil que adota o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC), segundo o qual o ato somente será inválido quando da inobservância da forma resultar prejuízo à parte ou à finalidade do processo.
Ausência de demonstração de prejuízo ou de comprometimento da legibilidade, autenticidade ou integridade dos documentos de fls. 79/98, os quais são aptos a instruir validamente a execução em apreço.
Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento – Recurso provido.